Tribunal: TJBA
Processo: 0069433-11.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069433-11.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALUBASA VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, TANIA MARIA MOTTA NOGUEIRA REIS, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA, MARCOS FERRAZ SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, LUCIANA TEIXEIRA RIBEIRO FERNANDES DA CUNHA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA REIS, SERGIO NEESER NOGUEIRA REIS, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM PRAZO E ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. PRECEDENTE DO PRÓPRIO JULGADO DE BASE (STJ, RESP 1.674.261/RJ). AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA E PENHORA REALIZADAS NOS AUTOS — CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40, §4º, DA LEF C/C TEMAS 566-571 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono da causa pela Fazenda Pública, em cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 89.754,27 inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção por abandono da causa observou o requisito de intimação pessoal com prazo e advertência expressa exigido pelo art. 485, §1º, do CPC e pelo próprio precedente do STJ invocado como fundamento da sentença recorrida; e (ii) determinar se o feito estaria sujeito à prescrição intercorrente, à luz dos atos processuais praticados, notadamente a citação válida e a penhora de bens registradas nos autos.

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal do representante da Fazenda Pública com a advertência expressa de que a inércia, no prazo de cinco dias, acarretará a extinção do processo — formalidade que constitui requisito inafastável, cuja ausência invalida o decreto extintivo.

4. O próprio precedente do STJ eleito como fundamento da sentença recorrida (REsp 1.674.261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin) estabelece, em sua tese, que a extinção somente é cabível após a intimação pessoal do representante da Fazenda e permanecendo ele inerte — condição que a sentença reconhece não ter sido implementada, configurando contradição lógica entre os fundamentos adotados e o precedente invocado.

5. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor sem efetiva citação ou constrição patrimonial, nos termos dos Temas 566-571 do STJ (REsp 1.340.553/RS). Na espécie, a certidão de ID 95718623 atesta a realização de citação válida do executado, e o auto de penhora de ID 95718625 comprova a constrição patrimonial de bens — ambos constituindo causas aptas à interrupção do prazo prescricional intercorrente, o que afasta, de forma definitiva, a alegação de prescrição suscitada nas contrarrazões.

6. Reconhecida a nulidade formal da sentença extintiva e afastada a prescrição intercorrente, impõe-se a anulação do decisum recorrido, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0069433-11.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado ALUBASA VIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.